Tribunal: TJMT
Processo: 1009300-43.2020.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009300-43.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0003-36 (AGRAVADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO COMO TERMO INICIAL. TEMA 383/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fiscal relativa a crédito tributário de ICMS referente à competência de setembro de 2005, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

2. A decisão agravada firmou-se na ausência de elementos que comprovassem causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, considerando o vencimento da obrigação como marco inicial do prazo quinquenal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o termo inicial da prescrição do crédito tributário submetido ao lançamento por homologação se dá com o vencimento da obrigação ou com a constituição definitiva do crédito, conforme data constante na certidão de dívida ativa.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 383, estabelece que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação e não pagos, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao vencimento da obrigação.

5. A alegação do agravante de que a constituição definitiva apenas se deu com a inscrição em dívida ativa não encontra respaldo na jurisprudência, que dissocia a inscrição da constituição formal do crédito para fins de contagem do prazo prescricional.

6. A inexistência de auto de infração, de impugnação administrativa ou de fato suspensivo ou interruptivo do prazo evidencia a inércia do Fisco, tornando flagrante a prescrição da pretensão executiva.

7. A aplicação da Súmula 622/STJ mostra-se inadequada ao caso concreto, dada a ausência de lançamento de ofício ou trâmite administrativo regular.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional da execução fiscal de ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação, quando não há pagamento nem lançamento de ofício. 2. A data da constituição definitiva do crédito, constante da certidão de dívida ativa, não pode postergar o início da contagem prescricional na ausência de atos administrativos interruptivos ou suspensivos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 1009300-43.2020.8.11.0015, proposta perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executiva fiscal, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada, como se depreende de sua leitura integral, entendeu que, tratando-se de crédito tributário referente ao ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, cujo vencimento se deu em 30/09/2005, e ausentes nos autos quaisquer elementos comprobatórios capazes de atestar a ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, impunha-se o reconhecimento da perda do direito de ação fiscal executiva, por ter se escoado, com sobras, o prazo quinquenal estabelecido pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Inconformado, o ente estatal agravante sustenta que a r. decisão incorreu em
error
in
judicando
ao fixar, como termo inicial da prescrição, a data de vencimento da obrigação, argumentando, em suma, que a constituição definitiva do crédito tributário, a qual deveria ser reconhecida como o termo inicial da contagem do prazo prescricional, apenas teria se operado em 28/04/2016, conforme consignado na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Aduz, ainda, que a execução foi proposta em 2020, dentro do quinquênio legal, e que, portanto, inexistente estaria a alegada prescrição, devendo ser reformada a decisão monocrática, com o consequente prosseguimento da demanda executiva.

A parte agravada, SUPERMERCADO CASA AURORA LTDA., apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção integral da decisão impugnada, ao fundamento de que a tese do agravante colide com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente com o Tema 383 dos Recursos Repetitivos, reafirmando que o marco inicial da prescrição, nos casos de ICMS não declarado ou não pago, é o vencimento da obrigação tributária — e não a constituição do crédito ou a inscrição em dívida ativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo interno, a despeito do esforço argumentativo despendido pela Procuradoria do Estado, não merece acolhida.

De início, impende reiterar que a decisão ora atacada foi proferida com amparo em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual não apenas autoriza, como impõe ao relator a possibilidade de julgamento monocrático da apelação, nos termos do artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Superado esse ponto, adentro ao mérito recursal.

A controvérsia gira em torno da ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão executiva, no contexto de execução fiscal relativa a crédito tributário de natureza estadual, decorrente do não pagamento de ICMS referente à competência de setembro de 2005, conforme registrado nos autos originários.

A execução fiscal, por sua vez, foi ajuizada somente em 16/07/2020, isto é, quase 15 anos após o vencimento da obrigação.

A tese encampada pelo agravante consiste em postular que o prazo prescricional não se inicia com o vencimento da obrigação tributária, mas tão somente com a constituição definitiva do crédito, que teria se dado em 28/04/2016, conforme consignado na Certidão de Dívida Ativa.

Todavia, tal argumentação, embora reiteradamente suscitada pelo Fisco em sua prática contenciosa, não encontra amparo na jurisprudência sedimentada.

O ICMS é um tributo submetido à sistemática do lançamento por homologação, em que a apuração e o pagamento são realizados pelo próprio contribuinte, cabendo ao Fisco, apenas, a fiscalização e eventual homologação expressa ou tácita do
quantum
recolhido.

Nesse regime, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação, quando não houve pagamento nem lavratura de auto de infração que configure constituição formal do crédito e permita posterior impugnação.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. ART. 174 DO CTN, NA REDAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005. APLICAÇÃO. TERMO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM A PARTIR DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. 1. Nos termos da redação original do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, prescreve em cinco anos a ação de cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva, somente sendo interrompida pela citação pessoal feita ao devedor. 2. Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e a propositura do executivo fiscal, logo, é inequívoca a ocorrência da prescrição.
3. A "inscrição em dívida ativa não guarda relação com a constituição do crédito tributário, tratando-se apenas de procedimento administrativo tendente a registrar os valores contabilmente e torná-los exigíveis por meio do título executivo a ser formado a partir de tal ato - CDA. Não pode, portanto, ser considerada como marco inicial do prazo prescricional" (
AgRg
no REsp 1.099.840/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2009,
DJe
2/2/2010).
Agravo regimental improvido. (
AgRg
no REsp n. 1.432.082/GO, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2014,
DJe
de 28/3/2014.)

A propósito, é o caso de incidência do Tema Repetitivo 383 do STJ, no qual fixou-se a seguinte tese:

“O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional.”

Não se pode, pois, pretender postergar indefinidamente o início do prazo prescricional à data da constituição definitiva, conforme alegado pelo ente estatal, pois tal entendimento desrespeita os postulados da segurança jurídica e da duração razoável do processo, ao subverter a lógica da prescrição como instituto voltado à estabilização das relações jurídicas.

O agravante invoca, de modo deslocado, a Súmula 622 do STJ, a qual dispõe que:

“A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.”

Ocorre que não há nos autos qualquer auto de infração ou processo administrativo fiscal formalmente instaurado e encerrado em face da parte agravada, o que evidencia a total inaplicabilidade da súmula supracitada ao presente caso.

Insistir em sua invocação revela desatenção aos limites objetivos da controvérsia, pois, repise-se, a hipótese é de inércia absoluta da Fazenda Pública, que não promoveu autuação fiscal, tampouco demonstrou fato interruptivo da prescrição ou causa suspensiva da exigibilidade.

Nos termos da decisão agravada, a obrigação tributária ora executada venceu em 30/09/2005, sem que tenha havido qualquer elemento apto a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional.

Logo, o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN se exauriu em 01/10/2010, de modo que a propositura da execução fiscal apenas em 2020, isto é, cerca de 10 anos após o prazo limite, revela-se flagrantemente extemporânea, circunstância que torna inequívoca e irrefutável a consumação da prescrição, afastando, por conseguinte, qualquer possibilidade de reforma da decisão agravada.

Alinhado ao entendimento fixado no Tema Repetitivo 383 do STJ, colha-se precedente deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA E NÃO PAGA. TEMA 383/STJ. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crédito exequendo refere-se ao ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, que, conforme entendimento consolidado no Tema 383/STJ, tem o prazo prescricional iniciado no dia seguinte ao vencimento da obrigação declarada e não paga.
2. O entendimento pretendido pelo agravante afronta jurisprudência pacificada do STJ, que reconhece como marco inicial da prescrição a data de vencimento da

obrigação não paga, desde que declarada, como no caso em exame. (N.U 0006388-32.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)

Por todo o exposto, vê-se que o agravo interno não apresenta nenhum argumento novo ou relevante que justifique a modificação da decisão proferida, limitando-se a reiterar teses já refutadas, seja pela jurisprudência superior, seja por esta Corte.

Não há, portanto, qualquer razão jurídica que autorize o exercício do juízo de retratação.

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática proferida por este Relator, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e manteve a sentença de extinção do feito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025